Tribunal: TJBA
Processo: 8031474-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031474-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ERNESTO CARDOSO MAGNAVITA e outros (3)

Advogado(s)
:
EMMANUEL ANDRADE BITTENCOURT GUIMARAES, VITALINO SANTIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (PLANO VERÃO). CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou a impugnação à execução individual movida com base na sentença coletiva da Ação Civil Pública n.º 16.798-9/98, promovida pelo IDEC, e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados. O agravante sustenta excesso de execução em aproximadamente R$ 30.274,52, questionando a metodologia adotada, a utilização do IRP como índice de correção monetária e o termo inicial dos juros moratórios. Requereu, ainda, a reabertura da fase de liquidação por procedimento comum.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da homologação dos cálculos de cumprimento individual da sentença coletiva, à luz da coisa julgada, bem como a necessidade de liquidação por procedimento comum e a adequação dos índices de correção e juros utilizados.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva exequenda é líquida, pois fixou critérios objetivos e suficientes para a apuração do valor devido, o que afasta a necessidade de nova liquidação.

4. A aplicação do IRP como índice de correção monetária reflete fielmente a perda inflacionária reconhecida no título executivo judicial e não viola a coisa julgada.

5. Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação coletiva, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 685/STJ).

6. A impugnação à execução não apresentou elementos técnicos suficientes para descaracterizar os cálculos dos exequentes, tendo sido afastada pelo juízo de origem com base em análise dos documentos acostados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento:

1. A sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, quando líquida e com critérios objetivos, dispensa nova liquidação por arbitramento.

2. A correção monetária pelo IRP é compatível com a coisa julgada formada na ação coletiva que reconheceu o direito à recomposição das perdas inflacionárias.

3. Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação coletiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031474-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ERNESTO CARDOSO MAGNAVITA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator